Tribunal: TJPA
Processo: 0826778-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826778-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO FERREIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURUÇÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INGRESSO AUTORIZADO. LICITUDE DAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente acusado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir as provas obtidas através de busca domiciliar fundada em denúncia anônima especificada são lícita; (ii) determinar se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea; e (iii) verificar a viabilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima especificada, indicando local e dinâmica da traficância, constitui elemento apto a caracterizar justa causa para a busca domiciliar, sendo válido o ingresso no domicílio quando franqueado por moradora do imóvel, inexistindo malferimento à inviolabilidade domiciliar.

4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, instrumentos típicos da traficância e a localização do paciente oculto no imóvel corroboram a regularidade da diligência policial.

5. A regularidade da busca domiciliar afasta a alegação de nulidade da quebra de sigilo telefônico e de ausência de justa causa para a persecução penal.

6. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública, diante da quantidade de drogas apreendidas e da presença de instrumentos destinados à traficância, além do histórico criminal do paciente.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade do paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública, máxime diante da contumácia delitiva do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A busca domiciliar é lícita quando precedida de denúncia anônima especificada e autorizada por morador do imóvel, desde que presentes fundadas razões extraídas do caso concreto. 2. A apreensão de quantidade expressiva de drogas e de instrumentos típicos da traficância constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024;
STJ, AgRg no HC n. 876.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS PAULO FERREIRA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão decorrente de denúncia anônima e em contexto de violação de domicílio, ressaltando a ilicitude das provas, ausência de fundamentação idônea e nulidade da quebra de sigilo telefônico.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pelo relaxamento da custódia e expedição de alvará de soltura ou revogação e aplicação de medidas cautelares diversas por deter condições pessoais favoráveis, além da declaração de ausência de justa causa para a ação penal.

Indeferida a liminar (ID 32283427) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 32779414), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 33309619).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico
).

A impetração objetiva a revogação da custódia cautelar sob o argumento de ilicitude das provas obtidas mediante denúncia anônima e violação de domicílio, além da ausência de fundamentação idônea e nulidade da quebra de sigilo telefônico, postulando o reconhecimento de inexistência de justa causa para a ação penal.

Inicialmente a impetrante sustenta que a busca domiciliar decorreu de mera denúncia anônima, sem mandado judicial e autorização dos moradores, configurando invasão de domicílio e tornando ilícitas as provas obtidas, postulando pelo reconhecimento da ilegalidade da ação policial e da prisão do paciente.

A esse respeito, importante consignar o contexto da diligência, conforme relato do Policial Militar Giovani Ferreira Pinto, transcrito a seguir:

“Que na data de hoje, por volta das 16h foi dado o lançamento da operação fechando o cerco na circunscrição do 5º BPM e 4ª CIA/44º PPD Abade, sob o comando do relator SGT/PM Adson Campos de Oliveira e a Guarnição da 4ª Cia composta pelo 3º SGT/PM Jhonny Macedo, CB/PM Frazão, CB/PM Marcos e SD/PM Pantoja, onde foram averiguar um dossiê do disque denúncia de nº 48260, que tinha como suspeito o nacional de vulgo “Marquinhos”, reportando que ele comercializava drogas em grande quantidade diuturnamente; Que diante da denúncia foi feito o deslocamento até a residência indicada na Rua Feliz, s/n, Bairro Novo, Abade, onde foi feito o cerco da residência e solicitado que sua companheira, a Sra Denise de Paula Santos dos Santos, permitisse a entrada dos agentes em sua residência; Que a Sra. Denise franqueou a entrada na casa, tendo de pronto entregue 33 (trinta e três) porções de um pó branco, dizendo que só tinha essas drogas; Que em seguida foi feita busca no imóvel, sendo que no forro estava o nacional Marcos Paulo Ferreira Silva, vulgo Marquinhos; Que na casa foi encontrada grande quantidade de drogas tipo cocaína, maconha prensada (“Skank”), tanto no banheiro da casa e o restante em cima da mesa, onde o casal confessou que era para comercialização; Que também foi encontrada 01 (uma) balança de precisão; Que as drogas estavam especificadas em 33 (trinta e três) invólucros já fracionado de cocaína, 03 (três) pacotes grandes de um pó branco, possivelmente cocaína, 2 (duas) porções de maconha, além de 01 (um) celular Iphone, cor lilás; Que diante dos fatos, os suspeitos Marcos e Denise juntamente com os entorpecentes e o celular foram conduzidos e apresentados na Delegacia para os procedimentos cabíveis” (ID 32162067).

Como se vê, a busca domiciliar decorreu de
denúncia anônima especificada
, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas, o que consiste em fundadas razões para a realização da diligência policial, que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas (33 invólucros fracionados de cocaína, 3 pacotes de cocaína e 2 porções de maconha), além de balança de precisão (ID 32162066).

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, “denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas”
(STJ,
HC 919424/AM
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024).

Nesse contexto, considerando a existência de denúncia anônima específica e a permissão da moradora para entrada no imóvel, não há que se falar em nulidade da diligência e ilicitude das provas obtidas e
da quebra do sigilo telefônico, inexistindo margem para o reconhecimento de ausência de justa causa para a ação penal e para a revogação da prisão do paciente.

Ademais, “desconstituir tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC n. 876.955/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 04/11/2024).

Sob outro ângulo, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, destacando a grande quantidade de droga apreendida e a necessidade de garantir a ordem pública, conforme decisão transcrita no essencial:

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção da suposta agente em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

Insta salientar, por fim, que os indícios de autoria e a materialidade do delito estão demonstrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas, os quais demonstram a mercancia de drogas por parte dos autuados.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva da autuada (arts. 312 e 313, I, CPP) - e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória tendo em vista que não é a primeira vez que os custodiados são presos pela prática de crimes, conforme certidão constante nos autos.

Nesse passo, os autuados permanecerão presos, com o intuito de garantir a ordem pública, de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos, que trazem intranquilidade à população, visto a grande quantidade de droga apreendida.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais MARCOS PAULO FERREIRA SILVA, vulgo MARQUINHOS, e DENISE DE PAULA SANTOS DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual) e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal (ID 32160311, grifo nosso).

Posteriormente, o juízo impetrado indeferiu o pleito revogatório, consignando a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, além da inexistência de fato novo capaz de infirmar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a permanência dos motivos que justificaram a medida cautelar (Processo n. 0801475-60.2025.8.14.0019, ID 166100964).

Nesse contexto, “a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a quantidade e variedade de drogas apreendidas, além dos instrumentos típicos de traficância organizada” (STJ,
AgRg no HC n. 1.000.757/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 24/06/2025).

Além disso, o paciente declarou que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas (ID 32162069), o que evidencia sua periculosidade e a necessidade de segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Nesse particular, conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva” (STJ,
AgRg no HC n. 762.521/MS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.11.2022), situação retratada na certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (ID 32162065).

Sendo assim, “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois as circunstâncias indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 1.008.482/SC
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. em 29/08/2025).

Por derradeiro, “
condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima”
(STJ, AgRg no HC 816469/SP, RelRelator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/03/2026